Tribunal: TCU
Processo: 032.906/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Universidade Federal do Rio de Janeiro, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1932/2019-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 031.829/2017-1

Inteiro teor:
Acórdão 694/2024-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos, que tratam do monitoramento do Acórdão 1932/2019-TCU-Plenário , da Relatoria do Ministro Walton Alencar Rodrigues, com a alteração promovida por meio do Acórdão 1954/2020-TCU-Plenário , da Relatoria do E. Ministro Benjamin Zymler; Considerando que, conforme consignado na instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal), em cumprimento ao subitem 9.4.2 do Acórdão 1932/2019-TCU-Plenário , foram emitidas orientações aos dirigentes das unidades vinculadas ao MEC, em especial para as universidades, com vistas à adequada utilização dos recursos vinculados a ASPS, repassados pelo MS, diretamente ou por meio do FNS, bem como foi destacado o monitoramento a respeito dessas questões pela SPO/SE/MEC, que efetua extrações mensais de informações no sistema TesouroGerencial, a fim de identificar a apropriação correta das despesas e o cumprimento dos normativos que regem o Orçamento; Considerando que, em que pese o não cumprimento integral do subitem 9.5 do Acórdão 1954/2020-TCU-Plenário , o pagamento dos extraquadros está sendo realizado com recursos próprios e com suplementações recorrentes do MEC para os três últimos meses de cada exercício, atendendo o objetivo principal da decisão que é a efetiva priorização do pagamento dos profissionais extraquadros por parte da universidade; Considerando a identificação de indícios de desvio de finalidade na aplicação dos recursos da ação orçamentária 8585 (MAC/SUS) para pagamento de agentes terceirizados, em substituição a servidor ou empregado público federal, por parte do HU-FUMA; ACORDAM, os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com base no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em relação ao Acórdão 1932/2019-TCU-Plenário , em considerar cumpridas as determinações constantes dos subitens 9.2.1 a 9.2.3, 9.3, 9.4.1, 9.6, 9.7, em cumprimento as determinações dos subitens 9.4.2 e 9.5 e implementada a recomendação do subitem 9.8, dar ciência desta decisão aos órgãos interessados, expedir a recomendação e a comunicação indicadas no subitem 1.7 deste Acórdão, com posterior arquivamento dos autos, de acordo com os pareceres proferidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 032.906/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 025.401/2021-1 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Educação; Secretaria de Orçamento Federal - MP; Secretaria do Tesouro Nacional; Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Orçamento, Tributação e Gestão Fiscal (AudFiscal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. recomendar, com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, ao Ministério do Planejamento e Orçamento (MPO), na condição de órgão central do Sistema de Planejamento e de Orçamento Federal (Lei 10.180/2001, art. 4o, inciso I), e ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), que, por meio da sua Secretaria de Gestão de Pessoas e de Relações de Trabalho, na condição de órgão central do Sipec (Decreto 67.326/1970, arts. 6o e 7o, e Decreto 11.437/2023, Anexo I, art. 29, inciso III), que instituam mecanismos de controle centralizado das demandas dos órgãos e entidades federais para contratação de agente terceirizado, caracterizada a hipótese legal de substituição de servidores ou empregados públicos previstos no quadro permanente de pessoal, cotejando as atividades objeto do pedido de contratação de agente terceirizado com a legislação que criou os cargos/empregos dos órgãos/entidades e definiu as respectivas atribuições específicas, a fim de fornecer maiores subsídios para a Secretaria de Orçamento Federal no processo de compatibilização das demandas dos órgãos e entidades por contratação de pessoal com o PLOA, e mitigar o risco de sua aprovação com uma margem de expansão superestimada para atingimento do limite de despesa total com pessoal, em respeito ao art. 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal; 1.7.2. informar a Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde) acerca dos indícios de desvio de finalidade na aplicação dos recursos da ação orçamentária 8585 (MAC/SUS) para pagamento de agentes terceirizados, em substituição a servidor ou empregado público federal por parte do HU-FUMA, para adoção das medidas pertinentes.